Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-40.2021.8.11.0035
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000648-40.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ORLEIDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.416.841-55 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA.

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato devidamente assinado, cópia do documento pessoal do consumidor, telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia.

2.
Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante no contrato é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

3.
Pedido contraposto devido. o Enunciado 31 do FONAJE dispõe que “é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica".

Portanto, é possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, independente, de seu porte, quando o pedido está relacionado com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, devendo, ainda, desde que dentro da alçada do sistema dos juizados.

4.
Condenação nas penas da litigância de má-fé.

5.
Recurso conhecido e negado provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença improcedência da pretensão inicial, acolhendo o pedido contraposto e
condenando a parte autora nas penas por litigância de má-fé,
sob o fundamento de que a Reclamada comprovou
a contratação dos serviços de telefonia
, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito. Ao final, a Recorrente foi condenada nas sanções por litigância de má-fé, pois a Reclamante alterou a verdade dos fatos, a fim obter vantagem indevida, nos moldes do art.
81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95
.

Inconformada, a Reclamante busca a nulidade da sentença, suscitando a incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a demanda, pois alega a necessidade de produção de prova pericial, a fim de analisar a legitimidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela empresa recorrida. Em sede preliminar, suscita a impossibilidade de empresa de grande porte pleitear pedido contraposto e, ainda, defende o direito de petição que não pode ser confundido com a litigância de má-fé.

Nas contrarrazões, a empresa recorrida impugna a gratuidade da justiça e, no mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
PRELIMINAR

1-
Impugnação a Gratuidade de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese à reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

2- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no termo de adesão apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, o contrato assinado, cópia dos documentos pessoais do reclamante, faturas de consumos, relatório de chamadas e telas sistêmicas, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente. Senão vejamos:

1. Assinaturas no contrato:

2. Assinatura documento de identificação:

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,

em fase recursal
, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

3. Da ausência de legitimidade da Reclamada para propor pedido contraposto

Em relação ao pedido contraposto, a Recorrida defende a impossibilidade de tal pedido ser formulado por “
uma das maiores empresas no centro do mercado nacional”
, conforme a limitação do art. 8o, § 1o da Lei dos Juizados.

Ora, pelo contrário o art. 31 da Lei 9.099/1995 possibilita que se formule pedido contraposto pelo Reclamado, sem distingui-lo quanto a sua natureza jurídica, se física ou jurídica, inclusive, não se opondo em relação à capacidade econômica.

Nos casos de formulação de pedido contraposto (art. 31 da Lei 9.099/95), buscou o legislador dar simplicidade ao processo, devendo o pedido estar circunscrito aos limites da demanda formulada pelo Requerente, ao contrário da reconvenção é outra ação com causa conexa.

Aliás, o Enunciado 31 do FONAJE dispõe que “é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica".

Portanto, é possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, independente, de seu porte, quando o pedido está relacionado com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, devendo, ainda, desde que dentro da alçada do sistema dos juizados.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

A reclamante pretende a reforma da sentença, para reconhecimento da inexigibilidade do débito e pagamento de indenização por danos morais, alegando desconhecer a origem do débito que provocou a negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito.

A reclamada por sua vez, alegou a inadimplência da reclamante, juntando, como meio de prova, o contrato assinado, cópia dos documentos pessoais do reclamante, faturas de consumos, relatório de chamadas e telas sistêmicas, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes. Além disso, importa consignar que, como já afirmado em sede de preliminar, a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente.

Assim, demonstrada a relação contratual entre as partes e a legitimidade do débito levado à negativação da reclamante. Além disso, o Juízo de origem reconheceu que a parte Reclamante se utilizou de todo aparato do Judiciário com o nítido propósito de obter vantagem indevida, restando comprovado que a parte Reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, razão pela qual, deve ser mantida a condenação nas penas da litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, II do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022